Tribunal: TJDFT
Processo: 0741266-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEITADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÍNIMA. QUANTIDADE EXPRESSIVA E CIRCUNSTÂNCIAS. REGIME ABERTO. PENA DE DETENÇÃO. RESTITUIÇÃO DE BEM UTILIZADO NO TRÁFICO. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006), nas modalidades “trazer consigo” e “ter em depósito”, bem como pelo crime de posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Saber se (i) é típica a conduta de portar irregularmente munição de uso permitido desacompanhada de arma de fogo; (ii) se adequada a redução da pena pelo tráfico privilegiado; (iii) se correto o regime de cumprimento da pena de detenção; (iv) o cabimento do perdimento de veículo utilizado na prática do crime de tráfico.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A posse de munições no mesmo contexto da prática do delito de tráfico de drogas, evidencia a ofensividade e periculosidade social da ação, bem como a reprovabilidade do comportamento do agente, o que afasta a possibilidade de reconhecimento da insignificância. Precedentes.
4. Inviável a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) em face do reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06), em caso de apreensão de expressiva quantidade de droga (aproximadamente 1,5kg de maconha).
5. Fixada a pena em 1 ano de detenção e tratando-se de réu primário, ostentando todas as circunstâncias judiciais favoráveis, possível a eleição do regime aberto e a substituição da reprimenda corporal por uma restritiva de direitos.
6. Nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e art. 63 da LAD, será decretado o perdimento de qualquer bem de valor econômico utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas, não sendo exigida a demonstração de habitualidade ou reiteração do uso para tal finalidade.
IV. DISPOSTIVO:
7. Apelo conhecido e parcialmente provido.
________

Jurisprudência relevante citada: STF/ HC 229413 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02-10-2023; STJ/ AgRg no HC n. 800.599/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023; TJDFT/ Acórdão 1852459, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/4/2024; TJDFT/Acórdão 1810189, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 01/02/2024; TJDFT/ Acórdão 1635234, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/11/2022.